Tribunal: TJMT
Processo: 1008240-70.2024.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008240-70.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZILMA FELIX DA SILVA - CPF: 010.347.371-80 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 330, INCISO III, DO CPC – INSURGÊNCIA RECURSAL - FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO ATACADO - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1016, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para conhecimento do recurso de apelação deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.

Razões Recursais que ferem o art. 1016, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por ZILMA FELIX DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, nº 1008240-70.2024.8.11.0055, ajuizada pela ORA APELANTE, em desfavor de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Na origem, a parte autora requereu a exibição de documentos visando a propositura de ação revisional.

Feita a conclusão, o Juiz de piso indeferiu a petição inicial da seguinte forma:

“Para lograr êxito no conhecimento do mérito do litígio deve o proponente demonstrar o concurso das condições para tanto, vale dizer, deve emergir da inicial, ainda que em caráter superficial, a legitimidade ad causam e o interesse processual.

O interesse processual, consubstanciado no binômio necessidade e adequação. Será necessária sempre que por outro meio, senão a via processual, não se puder obter a proteção do interesse substancial ameaçado ou violado e, adequada, quando o tipo de procedimento escolhido for juridicamente útil à tutela do interesse que se busca a proteção.

Do exame da peça de ingresso, verifica-se que a parte autora propôs a presente Ação de Produção Antecipada de Provas com Pedido de Liminar com o objetivo de obter informações acerca de sua relação jurídica e de apresentação de contratos firmados com a demandada. Assim, muito embora busque medida satisfativa, a parte autora requer, na verdade, que a ré preste informações acerca de taxas de juros aplicadas, bem como se os contratos já sofreram refinanciamento, pedidos esses que não comportam na restrita Ação de Produção Antecipada de Provas, mas antecedem o mérito da futura Ação Revisional.

Sobreleva registrar que, pela natureza da Ação Revisional que a parte autora pretende ingressar, a análise sobre contratos, bem como taxas aplicadas a empréstimos e exibição dos documentos a eles pertinentes são provas sem qualquer caráter de urgência para serem exibidos em feito apartado e que são próprios a serem produzidos na referida Ação Revisional, bastando um pedido incidental de exibição de documentos ou de pedido de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação consumerista.

Portanto, torna-se totalmente dispensável a presente Ação de Produção Antecipada de Provas.

(...)

1 - Pelo exposto, ante a inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, INDEFERE-SE A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo estatuto processual.

2 - Por força do art. 90, do CPC, CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas processuais.

3 - Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu advogado no processo.

Inconformada com a sentença, ZILMA FELIX DA SILVA apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
aduzindo, preliminarmente, a necessidade do deferimento da justiça gratuita.

No mérito, alega que restou demonstrada a existência de requerimento administrativo, com envio de e-mail em 21/05/2024, e que para exibição de documentos é desnecessária a demonstração de resistência na via administrativa.

Argumenta a existência da violação do contraditório e da ampla defesa, bem como do principio da não supressa.

Ao final, requer o acolhimento do recurso para reformar a sentença e retorno dos autos para devido prosseguimento do feito.

Tendo em vista a ausência da triagularização processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por ZILMA FELIX DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, nº 1008240-70.2024.8.11.0055, ajuizada pela ORA APELANTE, em desfavor de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Inicialmente, analisando os documentos colacionados nos autos, verifico a existência de subsidio necessário para a constatação da pobreza da parte autora/apelante.

Dessa forma,
defiro
a gratuidade de justiça no que tange ao preparo recursal.

A apelante aduz que a sentença de piso incorreu em erro e q
ue restou devidamente demonstrado o interesse de agir, já que houve a prévia comunicação administrativa através de e-mail.

Ainda, afirma que para a exibição dos documentos pleiteados não é necessário o exaurimento da via administrativa.

Analisando a sentença, observo que de fato o fundamento para o indeferimento da petição inicial foi o art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

III - o autor carecer de interesse processual;

Entretanto, contrariamente ao alegado nas razões recursais, a falta de interesse processual não foi caracterizada pela ausência de prévio requerimento administrativa para exibição dos documentos.

O juiz de piso expondo suas razões declarou a ausência do interesse processual aduzindo a seguinte situação:

“embora busque medida satisfativa, a parte autora requer, na verdade, que a ré preste informações acerca de taxas de juros aplicadas, bem como se os contratos já sofreram refinanciamento, pedidos esses que não comportam na restrita Ação de Produção Antecipada de Provas, mas antecedem o mérito da futura Ação Revisional.

Sobreleva registrar que, pela natureza da Ação Revisional que a parte autora pretende ingressar, a análise sobre contratos, bem como taxas aplicadas à empréstimos e exibição dos documentos a eles pertinentes são provas sem qualquer caráter de urgência para serem exibidos em feito apartado e que são próprios a serem produzidos na referida Ação Revisional, bastando um pedido incidental de exibição de documentos ou de pedido de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação consumerista.

Portanto, torna-se totalmente dispensável a presente Ação de Produção Antecipada de Provas.

Com tais considerações, tenho que o presente recurso não deve ser conhecido, em razão da ausência de um dos requisitos do art. 1.010, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II - os fundamentos de fato e de direito.

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Verifica-se, pois, que um dos requisitos, inserto no inciso III, é que os apelantes ataquem precisamente os fundamentos da decisão recorrida.

Tal requisito está fundamentado no Princípio da Dialeticidade, o qual visa, em primeiro lugar, estabelecer os limites do pedido dos recorrentes, o que permite ao tribunal entender onde está o eventual erro da decisão atacada. Em segundo, viabiliza o devido contraditório.

Nesse sentido, esclareço que os argumentos da sentença não foram combatidos no Recurso de Apelação, já que esta foi fundada na com base em pedido de revisão de fatura, sob alegação de excesso na quantificação do consumo.

Assim, entendo que o presente recurso não possui dialeticidade.

Friso, que não se trata aqui de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na matéria trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um Recurso onde à parte peticionante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, elucidar a própria questão fática.

Aliás, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe à análise da controvérsia decidindo os fatos consoantes à legislação e fundamentos jurídicos que entendem adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontrar onde repousa o alegado direito.

Lembre-se que o art. 1016, II, do CPC, obriga que a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.

Propositalmente ou não, o Recurso não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão do magistrado
a quo
, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)

Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares a do apelante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO

DO RECLAMO,

ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos

invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade

e,

em

atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1º, do NCPC

e

à

Súmula

182/STJ,

deve

o

agravante demonstrar, de modo fundamentado,

o

desacerto

da

decisão

agravada,

sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016)

Portanto, a falta de impugnação específica revela o descumprimento da exigência do inciso II do art. 1.010 do CPC, de forma que não merece conhecimento o presente recurso.

Com esses fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024